Tribunal: STF
Processo: ARE 1439103
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL em face de acórdão do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que não conheceu de Habeas Corpus impetrado por FÁBIO AMORIM LOUREIRO, mas concedeu a ordem de ofício para restabelecer a sentença de impronúncia, haja vista que a decisão que pronunciou o réu baseou-se no brocardo in dubio pro societate.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 64, fls. 1-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU IMPRONUNCIADO. APELAÇÃO MINISTERIAL. RECURSO PROVIDO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE INVOCADO PARA JUSTIFICAR A PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. STANDARD PROBATÓRIO. PADRÃO DE PROVA MAIS ELEVADO. PREPONDERÂNCIA DE TESTEMUNHOS DIRETOS NO SENTIDO DA NÃO PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO. TESTEMUNHO INDIRETO E DA PRÓPRIA VÍTIMA. ELEMENTOS INCRIMINATÓRIOS DE MENOR FORÇA PROBATÓRIA. IMPRONÚNCIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não se desconhece que há o entendimento consolidado de que na fase processual do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos de prova resolve-se em favor da sociedade, consoante o princípio do in dubio pro societate. Ocorre, porém, que esse entendimento vem sendo criticado por alguns doutrinadores, refletindo-se na jurisprudência, no sentido de que, havendo dúvida quanto à materialidade delitiva, ou em relação à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência. 



    2. Na hipótese, o Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo acusatório, invocando o in dubio pro societate, pelo entendimento de que há, ao menos, a versão da própria vítima no sentido de que teria sido Fábio quem lhe desferiu as facadas na data dos fatos. Isto é, há a palavra do ofendido, que viu o desenrolar dos acontecimentos, além do irmão do ofendido, de nome José Luiz da Costa Araújo, que embora nada tenha presenciado, confirmou sua versão em juízo. Assim, o testemunho indireto não autoriza a pronúncia, porque é mero depoimento de "ouvir dizer" - ou hearsay testimony, na expressão de língua inglesa -, que não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular. 



    3. Dessa forma, entende-se que apenas o depoimento da vítima revela-se insuficiente para servir de supedâneo à pronúncia do ora paciente, na medida em que "todas as outras testemunhas que presenciaram os fatos, e não foram poucas, diga-se, ou referiram não ter visto o réu Fábio ou referiram ter certeza de que ele não estava no local". 



    4. Havendo dúvida acerca dos indícios de autoria, deve o julgador, como fez o Magistrado processante, se valer da doutrina dos standards probatórios e, no caso em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação do acusado (já que todas as outras testemunhas que presenciaram os fatos, e não foram poucas, diga-se, ou referiram não ter visto o réu ou referiram ter certeza de que ele não estava no local) em detrimento de alguns elementos incriminatórios de menor força probatória (depoimento da vítima e o depoimento indireto do irmão da vítima, consoante aportado pelo Tribunal), optar pela impronúncia, em homenagem ao princípio constitucional da inocência. 



    5. Agravo regimental desprovido”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 70), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL alega violação aos arts. 5º, XXXVIII, “d”, e 93, IX, da CF/1988, haja vista que o acórdão recorrido enseja evidente supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida (Doc. 70, fl. 5). Aponta, ainda, afronta à imposição constitucional de que as decisões judicias tenham fundamentação adequada.



    Quanto à ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988, aduz que o Tribunal de origem desconsiderou completamente as alegações ministeriais, cingindo-se a ratificar o posicionamento exordial, sem, contudo, manifestar-se sobre os pontos imprescindíveis à solução da controvérsia (Doc. 70, fl. 8).



    Afirma que diversamente do consignado na origem, as provas dos autos denotam que houve tentativa de homicídio, não havendo que se falar em ausência de provas suficientes acerca da autoria delitiva. 



    Nessa linha, aduz que (Doc. 70, fls. 7-8):



    “[...] equivocadamente, a Corte Superior compreendeu como indireto ou “de ouvir dizer” o depoimento prestado pelo irmão do ofendido, tanto que assentado no aresto o que segue: “além do irmão do ofendido, de nome José Luiz da Costa Araújo, que embora nada tenha presenciado, confirmou sua versão em juízo". 



    Ocorre que, diversamente do que considerado, foi direto o testemunho prestado pelo irmão da vítima, o qual, em juízo, proclamou os seguintes dizeres: “Ainda, ‘José Luiz da Costa Araújo (fl. 103v), irmão da vítima, confirmou o depoimento do irmão, apenas acrescentando que quando chegou foi no final e viu de longe o Fábio dando as facadas pelas costas do irmão’ [...], consoante o seu depoimento judicial degravado, fl. 103v.). 



    Nesse contexto, não há que se falar em ausência de prova suficiente acerca da autoria do ferimento determinante da tentativa de homicídio imputada ao paciente, uma vez que, para além das informações prestadas pela vítima, cujas declarações também são diretas (“Conforme a síntese da prova oral exposta na sentença e transcrita no acórdão: ‘a vítima Luiz Carlos da Costa Souza afirmou em juízo costas que [...] olhou para trás e viu o réu Fábio lhe dando facadas”), há o depoimento do irmão que as ratifica, ambos proclamados em juízo, sob o crivo do contraditório”.



    Pontua, ainda, que o caso telado apresenta prova colhida em juízo (preservando-se, inclusive, a determinação do artigo 155 do Código de Processo Penal), consistente nos testemunhos diretos prestados pela vítima Luiz Carlos e seu irmão José Luiz, isto é, por pessoas que presenciaram o fato, sendo uma delas o próprio ofendido. Desse modo, em situações como a dos autos, deve-se reservar aos jurados a decisão acerca da verossimilhança acusatória, pois a pronúncia caracteriza-se como mero juízo de admissibilidade da imputação formulada na denúncia, vedada a escolha pelo juízo togado, na fase do judicium accusationis, de uma versão (apresentada por outros declarantes) em detrimento de outra (advinda de declarações prestadas em juízo por duas testemunhas presenciais) (Doc. 70, fl. 9).



    Requer, ao final, seja provido o presente recurso reformando-se o julgado recorrido, com o restabelecimento da pronúncia do réu, nos exatos termos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 70, fl. 11).



    Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/1988, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE aplicando a tese fixada no Tema 339 da repercussão geral. Quanto às demais questões, inadmitiu o recurso aos fundamentos de que a análise das razões recursais demanda a incursão em legislação infraconstitucional (arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal), bem como dos fatos e provas constantes dos autos, de forma que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 80).



    Contra a parte da decisão que aplicou o Tema 339/RG, o Ministério Público interpôs Agravo Interno (Doc. 83), cujo provimento foi negado ao fundamento de que existente a fundamentação, ainda que a parte não a repute correta ou completa, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III) (Doc. 107, fl. 1).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 85), o Parquet refuta a aplicação dos referidos óbices ao fundamento de que (a) houve violação direta à Constituição e (b) a pretensão recursal prescinde da análise do substrato fático e probatório constante dos autos.



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à analise do mérito.



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ofereceu denúncia em face de FÁBIO AMORIM LOUREIRO e outros por tentativa de homicídio na forma do art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, bem como por maus tratos a animal doméstico (art. 32, caput, da Lei 9.605/1998).



    O Juízo singular impronunciou o réu ao fundamento de que as únicas pessoas que afirmaram tê-lo visto no local do fato foram a própria vítima e o irmão desta, de forma que sendo personagens parciais e tendo todas as outras testemunhas que presenciaram os fatos afirmado ou que não o viram ou que ele não estava no local, não se pode ter certeza de sua participação na conduta criminosa (Doc. 19, fl. 8).



    Interposta Apelação pelo Parquet, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso argumentando que a materialidade delitiva está comprovada e há elementos probatórios mínimos aptos a permitir a pronúncia do réu por sua participação no delito.



    Na ocasião, ponderou o Tribunal de origem que os depoimentos da vítima e de seu irmão, no sentido de que FÁBIO AMORIM LOUREIRO desferiu facadas tanto contra a vítima quanto contra animal doméstico não podem ser desconsiderados, haja vista que não foi acolhida no sistema pátrio a chamada prova tarifada (Doc. 28, fl. 15).



    Destacou-se, ainda, que (Doc. 28, fl. 15):



    “[...] não se pode afastar, nesta fase processual, a possibilidade de que o réu Fábio tenha participado do delito simplesmente porque "apenas" a vítima e seu irmão oferecem essa versão, já que, como alhures dito, não foi adotado o sistema da valoração prévia de provas em que a palavra de determinada testemunha possui maior ou menor valor, ou que quando apenas uma testemunha narra um fato, deve-se desconsiderá-lo como prova. 



    Vê-se, pois, que há elementos suficientes que permitem o acolher da versão acusatória, no sentido de que o réu Fábio teria desferido facadas contra a vítima e contra seu cachorro. 



    Recorde-se que, para a pronúncia, deve o Juiz estar convencido da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes da autoria ou da participação. Significa dizer que, quanto à autoria ou participação, não se exige que o Juiz tenha certeza, bastando que a prova até então produzida indique probabilidade. 



    Nesta fase processual, deve evitar-se a análise mais aprofundada da prova, pois vigora o princípio do in dubio pro societate em detrimento do princípio do in dubio pro reo, de modo que eventual dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. 



    Havendo mais de uma versão nos autos, portanto, devem elas ser submetidas ao julgador natural que é, no caso dos crimes contra a vida, o Tribunal do Povo, pena de usurpação de uma competência constitucionalmente prevista e deferida em prol dos juízes de fato da causa, motivo pelo qual deve ser pronunciado o réu Fábio como incurso nas sanções do art. 121, § 2.º, inc. IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, bem como pelo crime conexo previsto no art. 32, caput, da Lei 9.605/98”.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 28, fls. 23-24):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA EM RELAÇÃO AO RÉU F.A.L. INEXISTÊNCIA DE PROVA TARIFADA NO SISTEMA PENAL PÁTRIO. VERSÕES CONFLITANTES QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA DO RÉU A.O.A.L. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO SE COMPROVOU ESTREME DE DÚVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. POSSÍVEL PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA QUE NÃO SE AFIGURA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 



    1. Prova da materialidade delitiva e indícios de autoria presentes. Existência de suficientes indícios que permitem o acolher da versão acusatória. Inexistência de prova tarifada no sistema penal pátrio. Pronúncia do réu F.A.L. promovida. Pronúncia do réu A.O.A.L. mantida. 



    2. Fase processual em que se deve evitar a análise mais aprofundada da prova, pois vigora o princípio do in dubio pro societate em detrimento do princípio do in dubio pro reo, de modo que eventual dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Preservação de competência constitucional. Precedentes do STF. 



    3. Legítima defesa. Hipótese que não restou escorreitamente comprovada nos autos. A absolvição sumária prevista no art. 415 do CPP é excepcional e não admite dúvidas. Existência de versões diversas nos autos, prevalecendo a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise da tese defensiva. 



    4. A desclassificação, nesta fase processual, só pode ocorrer em caso de existir prova contundente da ausência de dolo. Existência de elementos a subsidiar a tese acusatória. 



    5. A exclusão das qualificadoras constantes na denúncia só deve ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima preservada. 



    6. Prequestionamento. Inocorrência de negativa de vigência a quaisquer dispositivos de lei ou princípios constitucionais 



    RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO”.



    Ato contínuo, o Ministro RIBEIRO DANTAS, do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em decisão monocrática, não conheceu do Habeas Corpus impetrado por FÁBIO AMORIM LOUREIRO, mas concedeu a ordem de ofício, pelos seguintes fundamentos (Doc. 41):



    “Não se desconhece que há o entendimento consolidado de que na fase processual do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos de prova, resolve-se em favor da sociedade, consoante o princípio do in dubio pro societate (REsp 1.729.033/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 3/3/2020; AgRg no AREsp 1238417/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 11/11/2019; e HC 524.020/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 10/2/2020). 



    Ocorre, porém, que esses entendimentos vêm sendo criticado por alguns doutrinadores, refletindo-se na jurisprudência, que ensinam que, havendo dúvida quanto à materialidade delitiva, ou em relação à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência.



    [...]



    O Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo acusatório, invocando o in dubio pro societate, ao entendimento de que há, ao menos, a versão da própria vítima no sentido de que teria sido Fábio quem lhe desferiu as facadas na data dos fatos. Isto é, há a palavra do ofendido, que viu o desenrolar dos acontecimentos, além do irmão do ofendido, de nome José Luiz da Costa Araújo,que embora nada tenha presenciado, confirmou sua versão em juízo." 



    Assim, o testemunho indireto não autoriza a pronúncia, porque é mero depoimento de "ouvir dizer" - ou hearsay testimony, na expressão de língua inglesa -, que não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular (AgRg no HC 703.960/RS, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). 



    Dessa forma, entendo que apenas o depoimento da vítima revela-se insuficiente para servir de supedâneo à pronúncia do ora paciente, na medida em que "todas as outras testemunhas que presenciaram os fatos, e não foram poucas, diga-se, ou referiram não ter visto o réu Fábio ou referiram ter certeza de que ele não estava no local".



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para cassar o acórdão que julgou a apelação, restabelecendo-se a sentença de impronúncia do paciente (e-STJ, fls. 445-457)”.



    Na sequência, a Quinta Turma do STJ negou provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Parquet, pelos seguintes fundamentos (Doc. 64, fl. 9):



    “Ora, havendo dúvida acerca dos indícios de autoria, deve o julgador, como fez o Magistrado processante, se valer da doutrina dos standards probatórios, e, no caso em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação do acusado (já que todas as outras testemunhas que presenciaram os fatos, e não foram poucas, diga-se, ou referiram não ter visto o réu Fábio ou referiram ter certeza de que ele não estava no local) em detrimento de alguns elementos incriminatórios de menor força probatória (depoimento da vítima e o depoimento indireto do irmão da vítima, consoante aportado pelo Tribunal), optar pela impronúncia, em homenagem ao princípio constitucional da inocência. 



    Dessa forma, verifica-se que o agravante não trouxe elementos aptos a modificar a decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul revelam-se idôneos para submissão do recorrente ao Conselho de Sentença.



    No caso, não obstante o TJRS tenha feito referência ao brocardo in dubio pro societate, trouxe fundamentação apta a comprovar a materialidade delitiva e indícios fortes de autoria, consubstanciada no depoimento da própria vítima e de seu irmão. 



    Nessa fase processual, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências.



    Diante desse contexto fático, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E, DESDE LOGO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente